Tribunal: TJES
Processo: 5003055-98.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-05-13

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003055-98.2025.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: FRANK ANDRADE DA SILVA

COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E PERICULOSIDADE DO AGENTE. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. REQUISITOS DO ART. 312 DO CPP PREENCHIDOS. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

Habeas Corpus, com pedido liminar, impetrado contra decisão do Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que, condenou o paciente por
tráfico interestadual de drogas
(art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), à pena de 12 anos e 6 meses de reclusão em regime fechado, negou o direito de recorrer em liberdade.

A defesa sustenta ausência de fundamentação idônea para a prisão preventiva, e que o paciente é primário, possui bons antecedentes, residência fixa e emprego lícito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais que justificam a manutenção da prisão preventiva, mesmo diante de condições pessoais favoráveis do paciente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A decisão que manteve a prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada nos requisitos do art. 312 do CPP, destacando-se a necessidade de garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal.

A gravidade concreta do delito restou evidenciada pela expressiva quantidade de droga apreendida (100 kg de maconha), distribuída em 129 tabletes, circunstância que indica alto grau de reprovabilidade da conduta.

O vínculo contínuo do paciente com o tráfico de drogas, reconhecido em relatório de inteligência e em confissão durante interrogatório, reforça a periculosidade do agente e justifica a medida extrema.

A jurisprudência do STJ admite a manutenção da prisão preventiva com base na gravidade concreta do delito e no risco à ordem pública, mesmo quando presentes condições subjetivas favoráveis ao réu.

A sentença penal condenatória proferida fortalece a necessidade de garantia da aplicação da lei penal, especialmente considerando o regime fechado fixado.

IV. DISPOSITIVO

Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal / 012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5003055-98.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: FRANK ANDRADE DA SILVA
COATOR: 2 VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MIMOSO DO SUL
Advogado do(a) PACIENTE: ELIEZER DEMARCE JUNIOR - ES30926-A

VOTO

Trata-se de
Habeas Corpus
, com pedido liminar, impetrado em favor de
FRANK ANDRADE DA SILVA
,
apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da 2ª Vara Criminal da Comarca de Mimoso do Sul/ES, que lhe negou o direito de recorrer em liberdade, pois condenado pela prática do crime de
tráfico de drogas interestadual
(art. 33, caput, c/c art. 40, V, da Lei 11.343/06), à pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime fechado, e pagamento de 750 (setecentos e cinquenta) dias-multa.

O impetrante sustenta, em síntese, que o paciente é primário, possui bons antecedentes, o que permite a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Alega também que a sentença, na parte que indeferiu o pedido de recorrer em liberdade,
carece de fundamentação idônea
, baseando-se em conjecturas abstratas.

Contextualizando
os fatos
, narra a denúncia que no dia 14/06/2024, na rodovia BR-101, Mimoso do Sul/ES, o ora paciente, foi flagrado transportando
100 kg (cem quilos) de maconha divididos em 129 (cento e vinte e nove) tabletes
, dentro do porta-malas de um veículo.

A operação foi realizada pela Polícia Civil do Espírito Santo e Polícia Rodoviária Federal, com base em investigações prévias sobre o transporte interestadual de drogas.

Durante a abordagem, o réu confessou espontaneamente o transporte da droga e afirmou que essa não era a primeira vez que realizava tal conduta, e declarou, também, que foi coagido por criminosos para efetuar o transporte, mencionando o traficante de alcunha "Mascote".

Feitos estes esclarecimentos,
entendo que não prospera a alegação de que não estão presentes os requisitos da prisão preventiva.

Isto porque, o Magistrado relatou, suficientemente, os motivos pelos quais a segregação cautelar do paciente é necessária, com base nos requisitos constantes do artigo 312 do CPP, tendo em vista a necessidade de se garantir a ordem pública e aplicação da lei penal.

No caso, restou comprovado, que o réu mantém vínculo constante com traficantes, conforme apontado no relatório de inteligência (Id. 51345318 da ação penal de origem), bem como, realizou o transporte de drogas, em mais de uma ocasião, conforme informação prestada no interrogatório (Id. 50122433 – da ação penal de origem).

Outrossim, a gravidade concreta do delito, está evidenciada pela quantidade expressiva de droga apreendida (100 quilos de maconha), o que impede a aplicação de medidas mais brandas, já que demonstrada a periculosidade do agente.

Destaco que a jurisprudência do STJ tem reconhecido a possibilidade de decretação da prisão cautelar, nos casos em que está demonstrada a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente, conforme o seguinte julgado:

“(...)
1. O Superior Tribunal de Justiça, de forma reiterada, registra entendimento no sentido de que a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública. Ademais, é motivação legítima à preservação da custódia cautelar a preocupação com o risco que a liberdade do Investigado pode proporcionar à aplicação da lei penal.
(...)” (grifo nosso)

(AgRg no HC n. 814.462/BA,
relatora Ministra Laurita Vaz
, Sexta Turma,
julgado em 3/10/2023
, DJe de 10/10/2023.)

Em razão disso, a manutenção da prisão se justifica, uma vez que comprovadas a autoria e a materialidade delitiva, tanto é, que foi prolatada sentença condenatória, pelo crime de tráfico de drogas, impondo ao paciente a
pena de 12 (doze) anos e 6 (seis) meses de reclusão, em regime inicial e fechado, e 750 dias-multa
, garantido a aplicação da lei penal e a ordem pública.

Indo adiante,
no que concerne às alegações de que o paciente é primário, e possui bons antecedentes, ressalto que, é assente na jurisprudência do STJ de que as
condições pessoais
, mesmo que favoráveis, não teriam o condão de, por si sós, garantirem a concessão da liberdade provisória, se há nos autos elementos suficientes quanto à necessidade da manutenção da prisão cautelar, como no caso. (AgRg no AgRg no RHC n. 173.997/RS, relator
Ministro Messod Azulay Neto
, Quinta Turma,
julgado em 22/5/2023
, DJe de 25/5/2023.)

Por fim, relevo que, a jurisprudência do STJ e do STF é pacífica no sentido de que a
substituição da prisão preventiva por medidas cautelares
exige não apenas a ausência de antecedentes, mas também a inexistência de elementos concretos que demonstrem risco à ordem pública, o que, no caso, foi suficientemente demonstrado pela autoridade coatora.

Pelo exposto, na esteira do parecer da Procuradoria de Justiça (Id. 12914418),
DENEGO A ORDEM.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para denegar a ordem.